Tribunal: TJMT
Processo: 1009881-58.2020.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1009881-58.2020.8.11.0015
APELANTE: JOAO PAULO BERTOLDO ANGELI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso de embargos infringentes opostos por João Paulo Bertoldo Angel, nos autos do Recurso de Apelação Criminal n. 1009881-58.2020.8.11.0015 interposto contra o acórdão que, por maioria, rejeitou a preliminar de nulidade arguida e, por unanimidade, desproveu o mérito da apelação, nos termos do voto do revisor, Desembargador Pedro Sakamoto, vencido o relator, que acolheu a preliminar de nulidade da busca domiciliar invectivada e, por conseguinte, absolveu o ora embargante “João Paulo Bertoldo Angeli da prática do crime de tráfico de drogas, por não haver prova da existência do fato e/ou de ter concorrido para a infração penal, nos termos do art. 386, II e V, do Código de Processo Penal”.
Por se tratar de decisão não unânime, contrária aos interesses do embargante, o manejo deste recurso retrata hipótese legal de cabimento prevista no art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal; e estando no prazo legal, deve ser admitido.
Posto isso, restando positivo o juízo de admissibilidade nos termos do art. 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal, determino a distribuição por sorteio deste recurso de embargos infringentes para a Turma de Câmaras Criminais Reunidas, preferencialmente a magistrado que não tenha participado do julgamento do recurso de apelação criminal em alusão, conforme norma regimental aplicável à espécie.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de junho de 2022.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA